Tribunal: STF
Processo: ARE 1505044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 86, p. 4):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898 (tema 484), assentou que: “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Por seu turno, em complementação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 837.188, decidiu pela viabilidade do pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, mas desde que previsto em Lei Municipal específica. 2. In casu, a parte autora postula o recebimento de gratificação natalina e do terço de férias pelo exercício do cargo de prefeito entre 2013/2016. Entretanto, na legislação do Município de Poço das Antas, não há previsão legal para o pagamento de gratificação natalina e terço de férias ao prefeito, impondo-se o provimento do recurso e a improcedência da ação. RECURSO INOMINADO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, §§ 1º e 2º; 7º, VIII e XVII; 37, XI e §3º; 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 97, p. 10):



    “ (...) o direito ao recebimento dos valores pleiteados pelo recorrente restou assegurado através da conceituação de subsídio, cujo conceito incorpora o recebimento de valores assegurados pela própria CRFB, através do art. 7º, inclusive, referindo-se tratar de ‘vantagem sui generis’, que deve ser assegurada de forma ampla e universal a todos os trabalhadores”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 280 e pela aplicação do Tema 484 de RG (eDOC 119).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 484), é cabível o agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC), o qual não foi conhecido. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 484 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 86 pp. 1-3):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898 (tema 484), definiu que “O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.



     Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 837.188), decidiu pela viabilidade do pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário aos agentes políticos, mas desde que especificamente previstos em Lei Municipal.



    Aliás, a exigência da anterioridade de Lei Municipal para a concessão das verbas postuladas encontra respaldo nas regras de controle orçamentário, a exemplo do disposto no art. 29-A e §1º da CF/88. 



    In casu, a parte autora postula a gratificação natalina e o terço de férias pelo exercício do cargo de Prefeito na legislatura de 2013/2016. 



    Entretanto, é incontroverso nos autos que no âmbito do Município de Poço das Antes não há previsão legal do pagamento de décimo terceiro e gratificação natalina ao Prefeito, motivo pela qual tais verbas não são devidas.



    (...)



    Portanto, inexistindo Lei Municipal prevendo o pagamento do terço de férias e da gratificação natalina no período postulado na inicial, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência do pedido.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1197896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27-08-2019)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário”. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE 1179044 AgR, de minha lavra, Segunda Turma DJe 26-02-2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente